Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-11.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000404-11.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULA CAROLINA LIMA DE HOLANDA CAVALCANTI DULLBERG e outros

Advogado(s): IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, LUANA DE JESUS NASCIMENTO, LUANDA DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: MARCEL DE CARVALHO DULLBERG e outros

Advogado(s):LUANA DE JESUS NASCIMENTO, LUANDA DE JESUS NASCIMENTO, IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. LOTE VENDIDO CONSENSUALMENTE DURANTE O PROCESSO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. VALOR DE VEÍCULO DEFINIDO CONFORME TABELA FIPE ATUALIZADA. RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO RECEBIDA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO COMUM. INCLUSÃO NA PARTILHA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA PARTILHA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA A
O
R
ÉU
COM RENDA
INCOMPATÍVEL
. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA INCLUIR O VALOR DO CONSÓRCIO NA PARTILHA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes em ação de divórcio com partilha de bens. O réu pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando comprometimento de seus rendimentos líquidos pelas despesas mensais. A autora requer: (i) a inclusão, na partilha, de lote de terra já vendido pelas partes; (ii) a incidência de juros e correção sobre valor de veículo partilhado; (iii) a inclusão da restituição de consórcio recebida pelo réu após a separação de fato; e (iv) a exclusão da partilha de empréstimos bancários, sob alegação de uso particular pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o réu faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii) estabelecer se o lote de terra já alienado extrajudicialmente deve integrar a partilha;
(iii) determinar se é cabível a incidência de juros e correção sobre o valor do automóvel partilhado;
(iv) decidir sobre a inclusão da restituição do consórcio MINASMAQUINAS na partilha; e
(v) apurar se os empréstimos bancários contraídos na constância do casamento devem ser partilhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita não se concede a quem aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 12.000,00 mensais, reside em condomínio fechado e possui despesas compatíveis com padrão de vida elevado, sem comprovação suficiente de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, conforme art. 98 do CPC.

O lote de terra no Loteamento Parque Real Serra Verde foi vendido consensualmente pelas partes durante o curso do processo, com recebimento integral dos valores, o que afasta o interesse na sua inclusão na partilha judicial, devendo o valor ser excluído da base de cálculo das custas e honorários.

A sentença determinou a partilha do valor do veículo Volkswagen Gol com base na tabela FIPE atualizada, o que abrange a atualização monetária pleiteada pela autora, não havendo necessidade de complementação quanto a juros ou correções desde 2018.

A restituição do consórcio MINASMAQUINAS, recebida pelo réu em 22/02/2018, deve integrar a partilha, por ter sido percebida após a separação de fato, devidamente comprovada por protocolo de ação de divórcio em 20/02/2018, e ausência de prova da destinação dos valores ao sustento da família.

Os empréstimos bancários foram contraídos na constância do casamento e presumem-se destinados às despesas familiares, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do CC. A apelante não apresentou prova idônea capaz de infirmar tal presunção, sendo insuficiente a fotografia de agenda com anotações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A justiça gratuita não se concede a quem aufere renda elevada e mantém padrão de vida incompatível com a alegação de hipossuficiência, sem comprovação efetiva de necessidade.

Bem alienado consensualmente pelas partes durante o processo, com recebimento integral dos valores, não integra a partilha judicial.

A atualização do valor de veículo partilhado com base na tabela FIPE vigente já contempla a correção monetária do bem.

Valor recebido após a separação de fato deve ser partilhado, salvo prova inequívoca de que foi utilizado em benefício comum do casal.

Empréstimos contraídos na constância do casamento presumem-se destinados a despesas da família e são partilháveis, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CC, arts. 1.643 e 1.644.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1937497/SP, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; TJ-MG, Apelação Cível 5008840-15.2017.8.13.0701, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 06.09.2024.